Tribunal: TJPA
Processo: 0000103-84.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000103-84.2012.8.14.0013

APELANTE: LUCIVAL PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE -
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

PRELIMINAR

I –
Na espécie, a
busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ;

II –
Nesse viés, inviável cogitar-se em nulidade, tampouco em ausência do estado de flagrância, repisando-se que "os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Precedentes do STF;

III -
Dessa forma, não haveria ilegalidade, motivo por qual conveniente o afastamento da preliminar aventada. Em face dos argumentos delineados, de rigor, rejeitar as preliminares suscitadas;

MÉRITO

I – Inviável cogitar-se acerca da tese absolutória em face das provas da autoria e da materialidade delitiva que apreendeu 05 tabletes de maconha que estavam escondidas na mala do carro, de propriedade do apelante, pesando cerca de 05 quilos de maconha;

II – A pena base foi aferida em 06 anos e 06 meses de reclusão, devido os vetores da culpabilidade, personalidade, consequências e circunstâncias do crime serem desfavoráveis ao recorrente, o qual foi diminuído em 06 meses devido o reconhecimento da confissão do apelante, ou seja, 06 anos de reclusão, a qual sofreu nova diminuição em face do chamado tráfico privilegiado em 06 meses, passando para 05 anos de reclusão e 417 dias multa, tornando-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena;

III - Com efeito, verificou-se no decisum vergastado que o juízo claudicou ao classificar como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime, utilizando-se de fundamentação genérica e sem amparo nos fatos. Todavia, remanesce vetor que habilita o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA:

IV -
Em face dos argumentos produzidos, segue o recorrente condenado às penas de
05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 417 dias multa,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCIVAL PEREIRA LIMA, inconformado com a sentença que o condenou às penas de
05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 dias multa,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
interpôs
o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M.
juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Aduziu a defesa em suas razões (
ID nº 6356772), preliminarmente, pela nulidade do feito em face de vícios na busca pessoal realizada, além da irregularidade no recebimento da denúncia. No mérito, asseverou pela absolvição por insuficiência de provas, além da reforma da dosimetria, com fixação da pena base em seu mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, pugnou pela reforma do decisum para que seja aplicado o
quantum
de 1/6 referente a atenuante da confissão, por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID nº 6356772).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação manejado por
LUCIVAL PEREIRA LIMA, inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo M.M.
juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Descreve a exordial, que segundo o Inquérito policial, no dia 17 de janeiro de 2012, o acusado foi abordado por policiais militares, quando transportava 05 (cinco) barras prensadas de maconha, além de uma quantidade de sementes e mais uma porção pequena da mesma quantidade tóxica. Narra a exordial que o acusado viajava como passageiro no interior do veículo FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NMV 5801, conduzido pelo motorista de táxi Almir Pinheiro Costa, vindo do município de Boa vista Gurupi, ocorre que ao chegar no município, próximo a barreira policial do trevo, foram parados pela Guarnição da Polícia Militar e ao revistarem o veículo encontraram a droga apreendida, no qual estava escondida na mala do carro e logo descobriram que o acusado era o dono da mercadoria apreendida.

Devidamente processado, o recorrente
LUCIVAL PEREIRA LIMA, foi ao final condenado às penas de
05 anos de reclusão e pagamento de 417 dias multa,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006. Irresignado, i
nterpôs
o presente apelo, v
isando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões (
ID nº 6356772), preliminarmente, pela nulidade do feito em face de vícios na busca pessoal realizada, além da irregularidade no recebimento da denúncia. No mérito, asseverou pela absolvição por insuficiência de provas, além da reforma da dosimetria, com fixação da pena base em seu mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, pugnou pela reforma do
decisum
para que seja aplicado o
quantum
de 1/6 referente a atenuante da confissão, por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

PRELIMINARES

Na espécie, a controvérsia originou-se quando o veículo em que viajava o recorrente foi parado próximo a barreira policial do trevo fronteira do Maranhão com o Pará, e ao revistarem o automóvel foi encontrado a droga apreendida, que estava escondida na mala do carro. Segundo Laudo Definitivo a substância apreendida tratava-se de Maconha, conforme descrição de trecho do Laudo senão vejamos (ID 6356769):

(...).

3 - DO MATERIAL: Trata-se de uma caixa arquivo, confeccionada em material plástico na cor preta, contendo: 2.1- 01 (uma) sacola plástica de cor branca identificada por etiqueta adesiva do "Supermercado Lucena 7 - 5.100g", com
05 (cinco) barras prensadas, estando 02 (duas) envoltas em fita adesiva de cor marrom e sacos, plásticos de cor alaranjada e 03 (três) envoltas por fita adesiva de cor marrom e pedaços de plástico de cor cinza, todas com erva
; 2.2- 01 (uma) sacola plástica de cor branca, com duas embalagens, sendo uma do produto comercial "feijão carioquinha", com sementes, e uma trouxa feita com saco plástico de cor cinza, amarrada por um nó, com sementes; outra embalagem do produto comercial "feijão cavalo claro tio preto", com sementes. 4 - DOS EXAMES: Após a abertura das embalagens, o material tabletes de erva prensados e sementes foi pesado em balança de precisão 'marca BEL ENGINEERING, obtendo-se peso líquido de
4.975g (quatro mil gramas, noventas e setenta e cinco miligramas) de erva prensada e 600,667g (seiscentos gramas, seiscentos e sessenta e sete miligramas) de sementes.
A erva prensada foi submetida a exame macroscópico e procedimentos de análises químicas através das reações de Duquenois — Mustapha, Fast Blue "B"; obtendo-se resultado POSITIVO para substância química 49-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetà1
Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecido como MACONHA; enquanto que as semente em questão são do tipo aquênio, pertencentes ao vegetal
Cannabis sativa L.,
que após exames similares obteve-se resultado NEGATIVO para a presença do princípio ativo, o 49- T.H. C (Tetrahidrocanabinol), do vegetal
Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecido como MACONHA.

Na ocasião, os policiais identificaram o recorrente como o proprietário da mala onde estava a droga apreendida. Acerca do fato, inobstante
a Constituição Federal em seu artigo 5º, XI, prever a inviolabilidade de domicílio como direito fundamental, não se pode olvidar que tal garantia seja absoluta, mas relativa, visto que o próprio texto constitucional traz exceções, quais sejam: a
) flagrante delito
; b) desastre; c) prestação de socorro; e d) determinação judicial. De fato, o tráfico de drogas por se tratar de ilícito de natureza permanente, cuja flagrância se prolonga no tempo, portanto, nas hipóteses, presentes fundados razões para o ingresso dos policiais no domicílio, restará dispensada a necessidade de mandado de busca e apreensão. Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial.2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1308346/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018).

Ademais,
a lei autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita (art. 240, § 2º do CPP) independente de mandado judicial (art. 244 do CPP):

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 2º o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No tocante ao princípio constitucional da presunção de inocência, não se mostra aplicável na espécie, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. O direito à liberdade individual do cidadão, representado pela presunção de inocência, não se pode sobrepor à paz social, tornando intangível a decisão dos policiais em efetuarem a revista no carro do recorrente, uma vez que encontravam-se na fronteira do Estado, sendo de praxe a abordagem aos automóveis que por ali trafegavam, seja para inspeção sanitária ou fiscal, operações indispensáveis e protagonizadas pelos agentes públicos com intuito de inibir a pratica de eventuais crimes, com o enfoque no bem da coletividade e manutenção da tranquilidade social, evitando-se a sensação de impunidade decorrente da inércia dos poderes constituídos em face desse tipo de atividade criminosa. De fato, a apreensões realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2° do art. 240 do Código de Processo Penal. (
RHC 117.767
).

Na espécie, a fundada suspeita, prevista no art.
244
do
CPP
, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Nesses parâmetros, incontroverso que a
atividade policial provoca um certo incômodo para aquele que é alvo de busca pessoal, mormente quando se trata de cidadão que se sente constrangido em ser submetido a fiscalização. De fato, a abordagem policial por ter status de ato administrativo, que faculta certa discricionariedade nas ações, que não se traduz em fazer o que quiser e bem entender, pelo contrário, como agente da Lei, deve condicionar-se as regras sociais e aquelas entabuladas nos códigos. Nesses termos, cediço pontuar que a fundada suspeita credencia a busca pessoal praticada pelos policiais, coadjuvando-se, nessa linha, aos critérios objetivos, de difícil delimitação. Uma vez que não se pode limitar a abordagem policial com busca pessoal, em face de um número significativo de casos que chega ao judiciário reclamando discriminação, abuso de autoridade e constrangimento ilegal, devido esse tipo de procedimento policial ocorrer inúmeras vezes, em todos os lugares do país e quiçá do mundo.

Na hipótese, os entes de controle social na busca incessante de manter a ordem, procuram por mecanismos técnicos científicos, em mapear a ação criminosa para direcionar locais de realização do policiamento ostensivo, fundamentando suas abordagens e, consequentemente a busca pessoal, com o fim último de inibir ou oxalá diminuir os índices da criminalidade, como balizas, blitz policiais e tantas outras. Nesse cenário, a barreira policial, comum aos limítrofes estaduais, as quais remetem a percepção intuitiva de parada e fiscalização, condicionando o cidadão a submissão as regras sociais de identificar-se quando solicitado e ser submetido a busca pessoal em face do potencial suspeita de trazer, de outras regiões, algo ilegal. Nesses termos, a
busca pessoal, quando realizada fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública.

Acerca do tema prudente observar que a
busca pessoal deve ser entendida como sendo a pesquisa material feita no corpo ou na esfera de custódia de determinada pessoa (TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal.), onde se deve observar que na esfera de custódia da pessoa incluem-se, além das vestes, bolsas, pastas, malas e embrulhos ((TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal) "os veículos [...] (automóveis, motocicletas, barcos etc.)" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado.) Assim, a disciplina legal da busca pessoal aplica-se à busca veicular. (C) Nossa lei processual penal distingue as "fundadas razões", necessárias à realização de busca domiciliar (CPP, Art. 240, § 1º), da "fundada suspeita", imprescindível à efetivação da busca pessoal. CPP, Art. 240, § 2º, e Art. 244.

In casu
, em face do ambiente que envolve a barreira policial de região fronteiriças, onde se encontra, dentre outros, faixas de identificação de fiscalização, viaturas policiais, policiais, fiscais aduaneiros, cones colocados em “s”, que indicam a possibilidade de ser submetido a revista pessoal ou busca veicular, fator que afastaria uma eventual surpresa na abordagem policial. Logo, nessas condições, a diligência policial preencheria os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. Dessa forma, não haveria ilegalidade, motivo por qual conveniente o afastamento da preliminar aventada. Nesse sentido, é o entendimento do STJ de que a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (HC n. 552.395/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 5/3/2020).

EMENTA.APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA VEICULAR LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 3.Alegação da ocorrência de busca domiciliar sem mandado judicial. Improcedência. Hipótese em que os veículos não estavam dentro de uma garagem particular, mas, sim, na rua, à vista de todos. 4. Busca veicular. (A) “‘Busca pessoal é a pesquisa material feita no corpo ou na esfera de custódia de determinada pessoa’.” (TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal.) (B) Na “esfera de custódia da pessoa” incluem-se, além das vestes, bolsas, pastas, malas e embrulhos ((TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal) “os veículos [...] (automóveis, motocicletas, barcos etc.)” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado.) Assim, a disciplina legal da busca pessoal aplica-se à busca veicular. (C) Nossa lei processual penal distingue as “fundadas razões”, necessárias à realização de busca domiciliar (CPP, Art. 240, § 1º), da “fundada suspeita”, imprescindível à efetivação da busca pessoal. CPP, Art. 240, § 2º, e Art. 244. (D) Hipótese em que os veículos estavam na rua, à vista de todos, e, assim, os agentes da fiscalização puderam observar, no exterior dos veículos, as instalações condizentes com a exploração de rádio comunicação. Nesse contexto, é evidente a existência de fundada suspeita a autorizar a realização da busca veicular. Nesse sentido, o STJ decidiu que, “[h]avendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização.” (STJ, HC 216.437/DF.) (E) Consequente legitimidade da busca veicular e das provas produzidas a partir dela.5. Apelação não provida.

No tocante ao recebimento da denúncia, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a
denúncia
possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu
recebimento
.
Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP" (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2020). Logo, ineficaz a argumentação de inépcia da denúncia, que atendeu as regras do art. 41 do CPP.

Nesses termos, inviável cogitar-se em nulidade, tampouco em ausência do estado de flagrância, repisando-se que "os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (STF, HC 98.240/MG, 1ª T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6-10-2009)" (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006: Lei de Drogas. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 285).

Destarte os argumentos delineados
ut supra
, rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

In casu,
a materialidade restou comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo (ID n° 6356769), bem como a autoria pela prova oral colhida, destacando-se os relatos da testemunha
Valdecy Silva Santos
, o qual esclareceu:

Que relatou que estava em operação realizando abordagens na rodovia BR, quando pararam o veículo em que encontrava o denunciado e então realizaram a revista no automóvel e, ao verificar o porta-malas, encontraram a maconha prensada e algumas sementes, sendo que o denunciado se identificou como proprietário da droga e disse que iria entregar a droga em Bragança/PA, sendo que o motorista do automóvel não tinha conhecimento que transportava entorpecentes. (...)”

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha
Almir Pinheiro Costa
, que guardou sintonia com os relatos narrados por VALDECY SILVA, que ratificaram os termos da denúncia.

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova substancial que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

"APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE E AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. 1. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Caso concreto que policiais militares, diante da prévia investigação acerca da prática de tráfico de drogas pelo réu, procederam à abordagem em via pública e, no interior do veículo do acusado, lograram êxito em encontrar e apreender 96 comprimidos de ecstasy, 06 buchas de cocaína, e 02 porções de maconha, pesando 10 gramas. Validade dos depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem apresentarem divergências. Desnecessidade de ato de mercancia para a caracterização da infração penal, quando os indicativos de prova demonstram, à saciedade, a intenção do comércio ilegal. Condenação mantida. (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME." (Apelação Crime Nº 70076534783, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 22/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70076534783 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 22/03/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2018).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

DOSIMETRIA

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Na espécie, a sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas deve ser analisada, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso o juízo aferiu a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias multa, devido os vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime terem sido aferidos de maneira desfavorável ao recorrente. Nesse sentido, inobstante figurarem 04 vetores desfavoráveis ao apelante, o juízo aferiu a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 01 ano e 06 meses além do patamar mínimo, atuando, dessa forma, dentro das linhas da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação da sentença recorrida, pois fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado, nesse sentido:

RECURSO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA - NULIDADE DA DECISÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DE OFÍCIO - CONFIRMAÇÃO - RECURSO PROVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - TESE DEFENSIVA EXAMINADA PELA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. - A fundamentação concisa, quando suficiente, não equivale à ausência de razões, não havendo que se falar em nulidade, se examina o magistrado todas as teses defensivas e acusatórias antes da prolatação da sentença. - (...) (TJ-MG 103420505647450021 MG 1.0342.05.056474-5/002(1), Relator: JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES, Data de Julgamento: 12/07/2007, Data de Publicação: 28/07/2007).

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada
.

Com efeito, verificou-se no decisum vergastado que o juízo claudicou ao classificar como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime, utilizando-se de fundamentação genérica e sem amparo nos fatos. Todavia, se das 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, mesmo que, teoricamente se decotasse três delas por inidoneidade na sua fundamentação, o vetor remanescente credenciaria o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Ademais, não se deve confundir razões suscintas com ausência de fundamentação:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS MOMENTOS DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme posicionamento dos Tribunais Superiores, não configura bis in idem a utilização de condenações anteriores distintas na valoração de circunstâncias judiciais diversas. 2. De igual forma, não há que se confundir a fundamentação sucinta, baseada em elementos concretos dos autos com ausência de fundamentação. 3. Recurso NÃO PROVIDO. (Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO) 0000591-41.2018.8.27.2705, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, GAB. DA DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado em 03/11/2021, DJe 10/11/2021 08:53:50). (TJ-TO - APR: 00005914120188272705, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 10/11/2021).

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Cediço pontuar, que a jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção do STJ, orienta no sentido, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, o julgador nesse âmbito pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa". (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 01/7/2019). Nesse espeque, a Culpabilidade deve ser considerada no grau máximo, devido a repulsa social que o comportamento do acusado provoca, tendo plena consciência dos seus atos em transportar vultuosa quantidade de substância ilícita de outro estado da federação, à revelia do Estado, certo da impunidade, ignorando os efeitos que sua atitude pode trazer para a sociedade.

Em vista das razões mencionadas, restou ausente qualquer motivação que justificasse qualquer alteração no
decisum
nesse ponto.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Com a pena base mensurada em 06 anos de reclusão e 500 dias multa, o juízo reconheceu a atenuante da confissão e diminuiu a reprimenda em 06 meses, permanecendo a pena provisória em 05 anos de reclusão e 06 meses de reclusão.
Embora o Código Penal não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstância atenuantes ou agravantes, cabe ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Logo, a reprimenda aferida encontra-se estabelecida em patamar justo e necessário a preservar a idoneidade constitucional e a paz social.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que na verdade se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Nesses termos, o juízo reconheceu o chamado tráfico privilegiado na razão de 1/6, restando a pena aferida de 05 anos de reclusão e pagamento de 417 dias multa.

Na espécie,
à figura tráfico privilegiado, embora o magistrado se encontre subordinado aos critérios previstos para enquadrar o acusado na forma mais benéfica do crime, a fração de redução encontra-se inserida dentro de um juízo de discricionariedade, cuja valoração deve, de forma fundamentada, estar atrelada aos elementos concretos inseridos nos autos que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta praticada.

In casu
, o decisum atacado fundamentou a razão do quantum de redução, ou seja 1/6, não havendo motivos para qualquer reparo nesse item.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter a condenação de
LUCIVAL PEREIRA LIMA, às penas de
05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 417 dias multa,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023